Tribunal: TCU
Processo: 025.863/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo Comando de Artilharia Divisionária da 1a Divisão de Exército - MD/CE, em desfavor de Alcy Mare Sant Anna Magalhães, procuradora da Sra. Clarice de Oliveira Lopes, viúva de militar e, portanto, pensionista, em face dos indícios de a responsável ter se locupletado de valores depositados na conta da pensionista após o seu falecimento, ocorrido em 14/4/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela 2a Circunscrição de Serviço Militar, em decorrência de irregularidades verificadas no pagamento de pensão militar a Alcy Mare Sant Anna Magalhães, procuradora de Clarice de Oliveira Lopes, pensionista viúva de militar, em face dos indícios de locupletamento pela responsável dos valores depositados na conta da pensionista após o seu falecimento, ocorrido em 14/4/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "d", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Alcy Mare Sant Anna Magalhães, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional: DATA VALOR (R$) D/C DATA VALOR (R$) D/C 2/5/2007 3.409,85 D 1/3/2013 6.509,70 D 1/6/2007 3.280,53 D 1/4/2013 6.991,15 D 2/7/2007 6.161,47 D 2/5/2013 6.991,15 D 1/8/2007 3.655,35 D 3/6/2013 6.991,15 D 3/9/2007 3.655,35 D 1/7/2013 11.074,30 D 1/10/2007 3.655,35 D 1/8/2013 6.992,20 D 1/11/2007 3.655,35 D 2/9/2013 6.992,20 D 3/12/2007 5.669,57 D 1/10/2013 6.992,20 D 2/1/2008 3.655,35 D 1/11/2013 6.992,20 D 1/2/2008 3.695,24 D 2/12/2013 10.090,67 D 3/3/2008 3.695,24 D 2/1/2014 6.992,20 D 1/4/2008 3.695,24 D 3/2/2014 7.048,95 D 2/5/2008 3.695,24 D 5/3/2014 7.048,95 D 2/6/2008 5.569,44 D 1/4/2014 7.575,09 D 1/7/2008 6.842,71 D 2/5/2014 7.575,09 D 1/8/2008 4.259,22 D 2/6/2014 7.575,09 D 1/9/2008 4.259,22 D 1/7/2014 12.032,32 D 1/10/2008 4.259,22 D 1/8/2014 7.575,09 D 3/11/2008 4.455,23 D 1/9/2014 7.575,09 D 1/12/2008 7.026,33 D 1/10/2014 7.575,09 D 2/1/2009 4.455,23 D 3/11/2014 7.575,09 D 2/2/2009 4.586,34 D 1/12/2014 10.898,64 D 2/3/2009 4.586,34 D 2/1/2015 7.575,09 D 1/4/2009 4.584,16 D 2/2/2015 7.575,09 D 4/5/2009 4.584,16 D 2/3/2015 7.575,09 D 1/6/2009 4.584,16 D 1/4/2015 8.145,95 D 1/7/2009 7.630,63 D 4/5/2015 8.189,16 D 3/8/2009 5.048,41 D 1/6/2015 8.221,12 D 1/9/2009 5.048,41 D 1/7/2015 13.084,22 D 1/10/2009 5.048,41 D 3/8/2015 8.221,12 D 3/11/2009 5.048,41 D 1/9/2015 8.221,12 D 1/12/2009 7.955,39 D 1/10/2015 8.221,12 D 4/1/2010 5.048,41 D 3/11/2015 8.221,12 D 1/2/2010 5.096,00 D 1/12/2015 11.802,48 D 1/3/2010 5.096,00 D 4/1/2016 8.221,12 D 1/4/2010 5.844,34 D 1/2/2016 8.221,12 D 3/5/2010 5.844,34 D 1/3/2016 8.221,12 D 1/6/2010 5.844,34 D 1/4/2016 8.221,12 D 1/7/2010 9.220,88 D 2/5/2016 8.221,12 D 2/8/2010 6.356,74 D 1/6/2016 8.221,12 D 1/9/2010 6.356,74 D 1/7/2016 13.084,22 D 1/10/2010 6.356,74 D 1/8/2016 8.221,12 D 1/11/2010 6.356,74 D 1/9/2016 8.597,10 D 1/12/2010 9.509,48 D 3/10/2016 8.597,10 D 3/1/2011 6.355,10 D 1/11/2016 8.597,10 D 1/2/2011 6.355,10 D 1/12/2016 12.566,08 D 1/3/2011 6.355,10 D 2/1/2017 8.597,10 D 1/4/2011 6.355,10 D 1/2/2017 9.030,41 D 2/5/2011 6.404,83 D 1/3/2017 9.030,41 D 1/6/2011 6.404,83 D 3/4/2017 9.030,41 D 1/7/2011 10.145,68 D 2/5/2017 9.030,41 D 1/8/2011 6.404,83 D 1/6/2017 9.030,41 D 1/9/2011 6.404,83 D 3/7/2017 14.468,90 D 3/10/2011 6.404,83 D 1/8/2017 9.030,41 D 1/11/2011 6.404,83 D 1/9/2017 9.030,41 D 1/12/2011 9.242,99 D 2/10/2017 9.030,41 D 2/1/2012 6.403,93 D 1/11/2017 9.030,41 D 1/2/2012 6.455,89 D 1/12/2017 12.870,70 D 1/3/2012 6.455,89 D 2/1/2018 9.030,41 D 2/4/2012 6.455,89 D 1/2/2018 9.499,24 D 2/5/2012 6.455,46 D 1/3/2018 9.499,24 D 1/6/2012 6.455,46 D 2/4/2018 9.499,24 D 2/7/2012 10.196,31 D 2/5/2018 9.499,24 D 1/8/2012 6.455,46 D 1/6/2018 9.499,24 D 3/9/2012 6.455,39 D 2/7/2018 15.271,07 D 1/10/2012 6.455,39 D 1/8/2018 9.499,24 D 1/11/2012 6.455,39 D 3/9/2018 9.499,24 D 3/12/2012 9.345,51 D 1/10/2018 9.499,24 D 2/1/2013 6.455,39 D 7/11/2018 656.111,52 C 1/2/2013 6.509,70 D - - - 9.2. aplicar à responsável multa no valor no valor de R$ 90.000,00, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao cofre do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro; 9.6. notificar a responsável e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.